Tribunal: TJSP
Processo: 2128456-65.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – incidente de cumprimento de sentença – agravo provido para reformar a decisão que determinou a suspensão do incidente, tendo em vista que a recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento das ações ajuizadas contra os devedores solidários – pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito do agravo - impossibilidade - inexistência de omissão,

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – incidente de cumprimento de sentença – agravo provido para reformar a decisão que determinou a suspensão do incidente, tendo em vista que a recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento das ações ajuizadas contra os devedores solidários – pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito do agravo - impossibilidade - inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – EMBARGOS REJEITADOS.*